Tribunal: TJDFT
Processo: 0717142-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0717142-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LEONI CRISTINA DOS SANTOS DIAS IMPETRADO: INSTITUTO QUADRIX, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DSITRITO FEDERAL DECISÃO Com fundamento na fungibilidade recursal, recebo o agravo de instrumento (ID 47101694) como agravo interno. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Nesses termos, intime-se as partes agravadas SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO QUADRIX para se manifestarem sobre o recurso, no prazo legal (CPC, art. 1.021, § 2o). Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de maio de 2023